Tribunal: TCU
Processo: 020.203/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10021/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto em relação ao ato representado pelo formulário e-Pessoal 17560/2022, de interesse das sras. Fernanda Marcondes Crossetti Nallini e Suelan Wu: 1. Processo TC- Processo 020.203/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Fernanda Marcondes Crossetti Nallini (XXX.449.049-XX); Fernanda Marcondes Crossetti Nallini (XXX.449.049-XX); Flávia Bianca da Motta Figueiredo (XXX.209.157-XX); Nara Lucia Rodrigues (XXX.651.426-XX); Rosa de Lourdes Florencio (XXX.633.768-XX); Sônia Maria de Oliveira Figueiredo (XXX.422.707-XX); Suelan Wu (XXX.981.409-XX); Tânia Mara de Aguiar Ferreira (XXX.154.919-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. fixar prazo de quinze dias para que o Comando do Exército informe se está sendo feita a glosa a que se refere o § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 em algum dos benefícios recebidos pela sra. Suelan Wu, que percebe aposentadoria pelo regime geral de previdência; 1.7.2. informar ao Ministério do Desenvolvimento Social, para as medidas que entender pertinentes, que a sra. Flávia Bianca da Motta Figueiredo, inscrita no Cadastro Único para Benefícios Sociais, é beneficiária de pensão militar, atualmente no valor de R$ 1.912,77.